Tribunal: TRF3
Processo: 5899403-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
134/208)

5899403-08.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Não cumprida a determinação imposta pelo Juízo de origem, há de concluir-se que a extinção do feito sem resolução de mérito era imperativa. Precedente.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5899403-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JACIRA FIRMINO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5899403-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JACIRA FIRMINO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face da r. se

Inteiro teor:
134/208)

5899403-08.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Não cumprida a determinação imposta pelo Juízo de origem, há de concluir-se que a extinção do feito sem resolução de mérito era imperativa. Precedente.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5899403-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JACIRA FIRMINO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5899403-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JACIRA FIRMINO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, IV, c/c o artigo 485, I, do CPC.

Em suas razões, a parte autora alega haver cumprido a determinação judicial, ao promover a juntada de documento exigido (certidão de distribuição de primeira instância).

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5899403-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JACIRA FIRMINO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço da apelação porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Na hipótese, antes de prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, houve determinação (p. 1 – Id 82745932) à parte autora para que providenciasse, no prazo de 15 dias, a juntada de pesquisa, em seu nome, nos sites da Justiça Federal Subseção de Limeira/SP e Juizado Especial Federal de Limeira, que poderia ser feita em "http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar" (escolher as opções "Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo" e "Tribunal Regional Federal da 3a Região").

Em resposta, a parte autora apenas juntou certidão de ausência de processos e/ou procedimentos distribuídos na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Não tendo sido atendido integralmente o comando judicial, o MM. Juízo a quo concedeu o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, para que a parte autora cumprisse de forma integral a decisão anterior.

Decorrido o prazo, foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigo 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC.

Colhe-se dos autos, que a parte autora, devidamente intimada, manteve-se silente quanto à juntada de certidão que seria expedida quando escolhesse a opção “Tribunal Regional Federal da 3a Região”, sendo impositiva, portanto, a extinção do processo, devendo ser mantida a r. sentença.

A respeito, trago abaixo julgado desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO PELAS EC No 20/98 E 41/03. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Descumprimento da determinação judicial que determinava a juntada das peças processuais necessárias à verificação de prevenção, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Descumprida a determinação judicial, o indeferimento da inicial se impõe, a teor dos artigos 282 a 284 do antigo CPC, com previsão nos artigos 319 a 321, do novo CPC. Apelo improvido." (TRF 3a Região, OITAVA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2153751 - 0008274-81.2015.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 11/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2016)

Como consequência da extinção do processo, não incide a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal, mesmo porque neste feito não houve condenação nesse sentido.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Não cumprida a determinação imposta pelo Juízo de origem, há de concluir-se que a extinção do feito sem resolução de mérito era imperativa. Precedente.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.